Tribunal: TJMT
Processo: 1007460-67.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007460-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), VALDIR HILARIO DA CRUZ - CPF: 459.582.541-20 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA PELO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por VALDIR HILARIO DA CRUZ contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A., sob fundamento de inadimplemento contratual decorrente de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. O Agravante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial, alegando que esta não foi entregue em seu endereço e foi devolvida por “numeração inexistente”, pleiteando, liminarmente, a restituição da posse do veículo e, no mérito, a cassação da liminar de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a constituição em mora do devedor, em contrato garantido por alienação fiduciária, exige a efetiva entrega da notificação extrajudicial ao devedor ou se basta o envio ao endereço indicado no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora do devedor, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não exige a efetiva entrega da notificação extrajudicial, sendo suficiente seu envio ao endereço fornecido pelo devedor no contrato.

4.

O Tema 1.132 do STJ consolidou o entendimento de que a prova do recebimento da notificação não é exigível, bastando o envio regular ao endereço contratual.

5.

No caso concreto, a notificação foi enviada para o mesmo endereço indicado na Cédula de Crédito Bancário, inexistindo divergência nos dados, o que comprova a mora de forma válida.

6.

A devolução da notificação com a anotação de “numeração inexistente” não invalida o procedimento, pois não se exige prova de recebimento ou entrega pessoal da notificação.

7.

A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal local confirma a validade da notificação enviada ao endereço contratual, mesmo que não recebida, afastando a alegação de nulidade do ato.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALDIR HILARIO DA CRUZ
em face da decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão de nº 1004861-52.2025.8.11.0002, ajuizada em seu desfavor por
BANCO VOLKSWAGEN S.A..

O Agravante afirma que foi ajuizado o procedimento originário, em virtude de seu inadimplemento quanto ao contrato de financiamento n° 0000051053019, oriundo da proposta de n° 11193900, o qual o Banco Agravante concedeu um crédito no valor de R$ 43.250,84 (quarenta e três mil duzentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos).

Alega que o juízo
a quo
foi induzido a erro, uma vez que a notificação do devedor, realizada por meio de Aviso de Recebimento (AR), é nula por não atender aos requisitos legais exigidos.

Aduz que o comprovante de Aviso de Recebimento (AR) não foi entregue no endereço do destinatário, tendo sido devolvido ao remetente sob a justificativa de inexistência do número.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal para restituir a posse do veículo apreendido em favor do Agravante, nomeando este como fiel depositário.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a cassação da liminar de busca e apreensão, em razão da nulidade da notificação extrajudicial expedida pelo Agravado.

Decisão que indeferiu o efeito suspensivo em ID. 274546381.

Contrarrazões apresentadas em ID. 279961387.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, alegando que a notificação enviada é nula, pois não foi entregue em seu endereço, tendo sido devolvido ao remetente sob a justificativa de endereço inexistente.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A Súmula n° 72, do STJ afirma que “A comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais, o Tema 1.132 do STJ, tem como tese que:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Nesse contexto, verifica-se que, embora o Agravado tenha acostado nos autos a notificação extrajudicial sem o aviso de recebimento (ID. 183892396 - origem), somente o envio desta no endereço constante no contrato é suficiente para comprovar a mora.

Além disso, constata-se que não há qualquer divergência entre o endereço indicado na notificação extrajudicial enviada ao Agravante — “Rua Barão de Maracaju, 1819, Marajoara, Várzea Grande-MT” (ID. 183892396 - origem) — e aquele constante na Cédula de Crédito Bancário (ID. 183890868 - origem). Diante disso, resta caracterizada a regular constituição em mora.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TEMA N. 1.132/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema repetitivo n. 1.132, firmando o entendimento de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951 .662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço da devedora declinado no contrato. Comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2115447 MT 2023/0451134-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NUMERAÇÃO IRREGULAR/INEXISTENTE” – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1004477-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

Portanto, sendo incontroverso o inadimplemento contratual e, em razão do encaminhamento da notificação para o endereço indicado no contrato, a constituição em mora encontra-se devidamente comprovada, não havendo qualquer nulidade na decisão recorrida a ser reconhecida nesse momento.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025